Tribunal: TJES
Processo: 5000057-27.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000057-27.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELA SOSSAI CECATO e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO DA TITULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por operadora de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$5.000,00.
2. Autora teve sua linha telefônica vendida indevidamente a terceiro, perdendo o acesso ao número e, consequentemente, às suas contas de e-mail e redes sociais essenciais à sua atividade profissional como influenciadora digital.
3. Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a operadora de telefonia pode ser responsabilizada por danos morais decorrentes da alienação indevida da linha telefônica titularizada pela autora, resultando na perda de acesso a serviços digitais essenciais à sua atividade profissional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Reconhecimento da relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do CDC.
6. A inversão do ônus da prova impõe à requerida demonstrar ausência de falha na prestação do serviço ou fato exclusivo de terceiro, o que não foi feito.
7. Ficou comprovado que a linha telefônica foi indevidamente alienada a terceiro, sem comunicação ou justificativa, e posteriormente restituída à autora, evidenciando falha na segurança e no dever de zelo da requerida.
8. O dano moral é presumido (in re ipsa), em razão da violação à privacidade, à segurança e aos direitos de personalidade da autora, além dos prejuízos profissionais experimentados.
9. O valor fixado a título de indenização revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Configura falha na prestação do serviço a alienação indevida de linha telefônica a terceiro, sem autorização do titular e sem comunicação prévia. 2. O fornecedor responde pelos danos morais presumidos decorrentes da violação de direitos de personalidade e prejuízos profissionais ocasionados pela falha na prestação do serviço.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000057-27.2023.8.08.0066

RECORRENTES/RECORRIDOS: TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) e PÂMELA SOSSAI CECATO

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE GUASTI MOTTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO DA TITULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por operadora de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$5.000,00.
2. Autora teve sua linha telefônica vendida indevidamente a terceiro, perdendo o acesso ao número e, consequentemente, às suas contas de e-mail e redes sociais essenciais à sua atividade profissional como influenciadora digital.
3. Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a operadora de telefonia pode ser responsabilizada por danos morais decorrentes da alienação indevida da linha telefônica titularizada pela autora, resultando na perda de acesso a serviços digitais essenciais à sua atividade profissional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Reconhecimento da relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do CDC.
6. A inversão do ônus da prova impõe à requerida demonstrar ausência de falha na prestação do serviço ou fato exclusivo de terceiro, o que não foi feito.
7. Ficou comprovado que a linha telefônica foi indevidamente alienada a terceiro, sem comunicação ou justificativa, e posteriormente restituída à autora, evidenciando falha na segurança e no dever de zelo da requerida.
8. O dano moral é presumido (in re ipsa), em razão da violação à privacidade, à segurança e aos direitos de personalidade da autora, além dos prejuízos profissionais experimentados.
9. O valor fixado a título de indenização revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Configura falha na prestação do serviço a alienação indevida de linha telefônica a terceiro, sem autorização do titular e sem comunicação prévia. 2. O fornecedor responde pelos danos morais presumidos decorrentes da violação de direitos de personalidade e prejuízos profissionais ocasionados pela falha na prestação do serviço.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
PÂMELA SOSSAI CECATO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO).
Narra a autora que é cliente da empresa requerida há muitos anos e que, em 01/11/2022, foi surpreendida com a alteração não autorizada da senha de seu e-mail, realizada por meio de verificação em seu número de telefone. Em seguida, também perdeu o acesso às suas redes sociais (Instagram, Facebook e WhatsApp).

Ao perceber que o problema decorria do uso indevido de sua linha telefônica, tentou, sem sucesso, bloquear o número, apesar das diversas tentativas de contato com a operadora. Posteriormente, foi informada que sua linha havia sido vendida a um terceiro em 30/10/2022, sem qualquer aviso, e que não constava mais nenhuma linha ativa vinculada ao seu CPF.

A autora afirma ter sofrido diversos prejuízos, pois utiliza o telefone e as redes sociais como ferramentas essenciais ao seu trabalho como influenciadora digital. Argumenta que, após várias reclamações, a Vivo restabeleceu seu número — embora anteriormente tenha declarado que ele não mais lhe pertencia —, o que, segundo ela, configura confissão de falha na prestação do serviço.

Em contestação (ID 8441309), a requerida arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, a ausência de pretensão resistida e a falta de comprovante de residência válido. No mérito, alegou a inexistência de conduta ilícita de sua parte, de nexo causal e a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Encerrada a instrução, a sentença (ID 8441317) julgou o pedido nos seguintes termos:

Em razão do exposto, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral,
CONDENANDO
a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A requerida, em suas razões recursais (ID 8441321), sustentou que a sentença deve ser reformada para julgar a pretensão inicial improcedente, sob o argumento de que os danos resultaram de ações fraudulentas praticadas por terceiros em plataformas como Facebook e WhatsApp, sem qualquer responsabilidade da Telefônica. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor da indenização.

Contrarrazões da autora no ID 8441330 e da requerida no ID 8441329.

O recurso interposto pela parte autora foi julgado deserto (ID 9721558).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido pela requerida/recorrente (ID 8441323 - págs. 02/03).

Conheço
do Recurso Inominado, pois preenche os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Embora a recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo, não vislumbro prejuízo apto a justificar a exceção, mantendo-se a regra do art. 43 da Lei 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade. Conforme entendimento do STJ, o princípio é observado quando as razões recursais expõem fundamentos suficientes à impugnação da sentença. No caso, a recorrente demonstrou seu inconformismo e apresentou os motivos para a reforma, permitindo o conhecimento do recurso.

Não havendo outras questões processuais, passo ao mérito e adianto que entendo pela
manutenção
da sentença.

Trata-se de demanda indenizatória na qual se busca apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente e, em caso positivo, se tal conduta enseja reparação por danos morais.

É inegável a relação de consumo entre as partes, motivo pelo qual o juízo sentenciante analisou o caso à luz do Código de Defesa do Consumidor, com base nos seguintes fundamentos:

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, já que presentes os requisitos subjetivos, consumidor e fornecedor, e objetivo, prestação de serviços.

E se assim for, o art. 14, §3º, da Lei 8.078/90 atribuiu ao fornecedor de produtos ou prestador de serviços o ônus de provar a inexistência de defeito no serviço ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros como forma de afastar a sua responsabilidade civil, consagrando a chamada inversão do ônus da prova ope legis.

Cumpre-me ressalvar que, a despeito das teses arvoradas em contestação, é fato notório que a requerida reativou a linha telefônica discutida, atrelando novamente ao CPF da autora após inúmeras tentativas de solução administrativa para a suposta venda indevida, conforme a própria Autora narra na exordial.

Certo é que só poderia, a requerida, promover a “devolução” da linha telefônica, se ela estivesse sido efetivamente retirada de seu domínio, portanto, há que se reconhecer a ilicitude da conduta da ré, até porque, não promovera justificativa para tal proceder. Tais elementos evidenciam a falha na prestação do serviço por parte da requerida, o que ensejou a inviabilidade de utilização do serviço pela requerente, que, na qualidade de influencer digital, utiliza de tal instrumento.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que a ré procedeu, indevidamente, à alienação da linha telefônica da autora sem qualquer comunicação prévia, configurando grave falha na prestação do serviço. Tal conduta permitiu que terceiros utilizassem a linha para obter acesso não autorizado aos perfis profissionais da autora em redes sociais, causando-lhe prejuízos.

Embora a recorrente alegue culpa exclusiva de terceiros ou da vítima, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 14, § 3º, do CDC, e art. 373, II, do CPC). Pelo contrário, ficou evidenciado que a linha foi indevidamente transferida e, posteriormente, "devolvida", o que denota patente falha na segurança e no dever de zelo da empresa quanto aos dados de sua consumidora.

Em situações como esta, a jurisprudência pátria reconhece que o fortuito interno — relativo a falhas operacionais do fornecedor — não afasta sua responsabilidade. O evento danoso decorreu de vício inerente ao serviço prestado, o que atrai a responsabilização da demandada.

O dano moral, por sua vez, é presumido (
in re ipsa
) ante a violação dos direitos de personalidade da autora, que teve sua privacidade e segurança comprometidas, além de sofrer prejuízos em sua atividade profissional e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. A indenização é devida, cumprindo tanto a função reparatória quanto a pedagógica.

Assim, o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e adequado, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Nessa esteira, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)